Tribunal: TJSP
Processo: 1503301-58.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Apelação criminal. Ameaça praticada contra mulher no âmbito doméstico e familiar (artigo 147, § 1o, do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência defensiva buscando a absolvição, sob alegação de fragilidade probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Versão da vítima corroborada pelos demais elementos de convicção produzidos. Dolo caracterizado. Vítima sentiu-se

Ementa:
Apelação criminal. Ameaça praticada contra mulher no âmbito doméstico e familiar (artigo 147, § 1o, do Código Penal). Sentença condenatória. Insurgência defensiva buscando a absolvição, sob alegação de fragilidade probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Versão da vítima corroborada pelos demais elementos de convicção produzidos. Dolo caracterizado. Vítima sentiu-se substancialmente ameaçada, tanto que dirigiu-se à delegacia de polícia, registrou a ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência. Eventual estado de ira ou descontrole emocional não afasta a responsabilidade penal (art. 28, I, do CP) – Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no dobro do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime, conduta social e personalidade agressiva e instável do agente. Agravantes do art. 61, II, alíneas "a" e "f", do CP, corretamente reconhecidas Necessário ajuste, de ofício, das frações de aumento aplicadas na primeira e segunda fases da dosimetria, por ausência de fundamentação quanto aos patamares adotados – Observância dos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 5o, XLVI, e art. 93, IX) – Regime aberto mantido – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, e da Súmula no 588 do STJ.
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena, de ofício.